Tribunal: TJDFT
Processo: 0742104-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
DECISÃO Conforme certidão (ID 43512032), decorreu o prazo para a parte QUINTO ANDAR SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA responder o recurso em 13 de fevereiro de 2023. Portanto, o protocolo das contrarrazões realizado no dia 20 de março de 2023 é intempestivo, nos termos do artigo 100 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, DETERMINO o desentranhamento da peça de contrarrazões ao agravo de instrumento de ID 44831930. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.